Tribunal: TJES
Processo: 0003869-95.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003869-95.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE GENIVAL WOTKOSKY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - AMEAÇA - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2. O próprio apelante confessou ter conhecimento da medida protetiva imposta e, ainda assim, procurou a vítima em sua residência.3.
o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado.
4. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003869-95.2021.8.08.0014

APELANTE: JOSE GENIVAL WOTKOSKY

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ GENIVAL WOTKOSKY
em face da r. sentença prolatada pelo MM . Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina que o condenou nas sanções do artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 e 147 do CP (2x) e artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, na forma do artigo 69 do CP, à pena de à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Em suas razões pugna por sua absolvição, ante a ausência de provas e, subsidiariamente, o afastamento ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia
que no dia 02 de junho de 2021, o denunciado JOSÉ GENIVAL WOTKOSKY descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Eligelsa Barreto, bem como, por motivação de gênero, ameaçou lhe causar mal injusto e grave, mandando mensagem para vítima, por via WhatsApp, ameaçando-lhe de morte dizendo "se ele ver ela com alguém”.

Infere-se, ainda, que no dia 10 de junho de 2021, por volta de 10h03, foi até a casa da vítima, começou a tocar o interfone e dizia para o atual namorado da vítima, Sr. Geossoney Capucho, sair do local. Consta que a vítima e o namorado permaneceram em casa, todavia, o denunciado enviou mensagem para a ofendida, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, dizendo: "se chamar a polícia vai ser pior, se não for aqui, vai ser lá.”

No dia 22 de junho de 2021, por volta das 19h50, o denunciado foi até a casa da vítima sob pretexto de ver o filho em comum do casal. Todavia, de acordo com a vítima, o denunciado vem descumprindo, constantemente, as medidas protetivas vigentes

O
artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06
pune a conduta de descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na referida Lei.

Por sua vez, o
artigo 147 do CP
pune a conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade dos crimes
está provada pelos Boletins de Ocorrência; requerimento de medidas protetivas; cópias de mensagens e áudios transmitidos via aplicativo Whatsapp.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial.

A
vítima Eligelsa Barreto
afirma que, em virtude das ameaças proferidas pelo apelante dizendo que mataria se visse outro homem e ciúmes, solicitou medidas protetivas de urgência. Em relação ao dia 02/06/2021 disse ter recebido mensagem via Whatsapp do apelante falando que a mataria. No 10/06/2021, revelou que o apelante enviou mensagens querendo conversar com o seu namorado atual. No dia 22/06/2021, disse que o apelante enviou mensagem para o filho pedindo por uma bermuda que estava em sua casa, como não obteve resposta, foi até o local, interfonou na residência e solicitou que o filho saísse, o que foi negado pela vítima que, de prontidão, contactou a polícia o que estava ocorrendo. Por fim, revelou que não houve nenhum tipo de ameaça e que o réu sempre visitava os filhos, respeitando o limite de distância estabelecido na decisão de concessão de medidas protetivas.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado
. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

As
declarações da vítima são corroboradas pelas declarações do informante Geossoney Capucho
, atual namorado da vítima, o qual confirmou que as ameaças e ofensas proferidas pelo apelante foram determinantes para o pedido de medidas protetivas. Mencionou que as ofensas via whatsapp também eram encaminhadas via telefone dos filhos e que estava na residência da vítima no dia 10/06/2021 quando o apelante mesmo ciente das medidas foi até o local, tocou o interfone e pediu que saísse para conversarem. No dia 22/06/2021 novamente foi até o local e tocou o interfone para que o filho descesse, mas a polícia foi chamada. Por fim, disse que os filhos do réu e vítima ficavam com medo, nervosos, em pânico e choravam com a conduta do mesmo.

O
próprio apelante
confirmou ter discutido com a vítima ao descobrir o novo namorado daquela. Em relação ao dia 02/06/2021 confessou que, mesmo após ciência das medidas protetivas (ocorridas em meados de abril), encaminhou muitas mensagens para a ex-companheira, mas disse não se recordar do teor. No dia 10 de junho confessou que foi até a residência da ex-companheira por notar que ela teria iniciado um novo relacionamento com a pessoa de Geossoney Capucho, com intuito de alertá-la sobre o novo companheiro, Por fim, em relação ao dia 22/06/2021, disse que passou mensagem para o filho pedindo para lhe entregar uma peça de roupa, mas como este não respondeu foi até a residência e interfonou por duas vezes, sendo preso por militares dentro do seu carro logo depois.

Além disso, consta nos autos

prints
das mensagens enviadas pelo apelante, as quais corroboram as declarações da vítima.

Assim, diante da prova produzida não há dúvidas de que o apelante tinha consciência das medidas impostas e, ainda assim, optou por descumpri-las indo até a casa da vítima, conduta que se enquadra no tipo previsto no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06.

Outrossim, sendo formal, o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor. No caso, a promessa de morte direcionada à vítima, foi capaz de causar-lhe medo, levando-a a buscar proteção policial.

A alegação de que teria ido até o local para ver os filhos ou buscar bens que lá se encontravam não possui credibilidade, pois poderia alcançar tais objetivos por outros meios e não o descumprimento da ordem judicial.

Por tais motivos, não merece guarida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de exclusão da condenação em danos morais.

O
Parquet
expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal sendo, portanto, oportunizado ao apelante o exercício do contraditório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (
tema 983
), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, vejamos:

Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do quantum arbitrado, sendo relevante destacar que o mesmo se intitulou empresário e no relatório social declarou possuir renda aproximada de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do Recurso em análise.